Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-23.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 86, § 2o, da lei n. 8.213/1991: “O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”
2. In casu, cessado o auxílio-doença em 31/12/2019, mostra-se correta a sentença ao fixar a data de início do benefício (DIB - auxílio-acidente) no dia seguinte, qual seja, 01/01/2020.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.